Tribunal: TJES
Processo: 5017862-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017862-60.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANTONIO RIBEIRO NETO
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017862-60.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO RIBEIRO NETO

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTÔNIO RIBEIRO NETO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva. O paciente responde a ação penal por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e desconsiderando suas condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, especialmente quanto à necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e a proteção da vítima e das testemunhas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4
. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra respaldo na gravidade concreta do delito, consistente em tentativa de homicídio qualificado com uso de arma branca, praticado contra a convivente após discussão conjugal, evidenciando periculosidade do paciente e risco à ordem pública.

5
. A permanência do paciente em liberdade representa risco à integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas, cuja proteção é essencial para a regularidade da instrução criminal.

6
. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam sua manutenção.

7
. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a segurança das partes envolvidas no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do caso, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima e testemunhas.

2
. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que a fundamentem.

3
. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas para substituir a prisão preventiva quando não garantem os fins a que esta se destina.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I e III, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC nº 200537/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017862-60.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANTONIO RIBEIRO NETO

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ANTÔNIO RIBEIRO NETO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

S
ustenta, em síntese, que a decisão pela qual decretou a prisão preventiva do paciente estaria em desacordo com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como com o artigo 315 do Código de Processo Penal, por não apresentar fundamentação concreta. Segundo a inicial, a manutenção da
medida extrema
baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem considerar as condições pessoais favoráveis do paciente.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

E
m cotejo
a
o processado
,
verifico que
a
decisão
do juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente com base
em fundamentos considerados imprescindíveis para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal.

Neste bojo, o magistrado destacou, a
gravidade concreta do delito
, conduta atribuída ao paciente é extremamente grave,
consistindo em uma tentativa de homicídio qualificado praticada com uso de arma branca contra sua convivente
. A violência do ato, perpetrado após uma discussão conjugal, evidencia o perigo representado pelo acusado, caso seja posto em liberdade.

A
demais
, ressalvou a
proteção
aos envolvidos
, uma vez que a permanência do paciente em liberdade representaria um
risco à integridade física e psicológica da vítima, bem como das testemunhas ainda não ouvidas em juízo.
A dinâmica do caso e os relatos constantes nos autos indicam comportamento violento e instável do acusado, o que torna imperativa a sua custódia para evitar possíveis retaliações ou ameaças.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO. VALIDADE DA PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 3. (...)
As testemunhas e a própria vítima temem o agente. A gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, com
proteção da vítima e testemunhas, justificam a necessidade da medida extrema
, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A
gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem, a priori, o desvalor da conduta e uma periculosidade apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
[...]
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no RHC n. 200537/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 2
5
/
10
/202
4
).

E
sclareço,
op
ortu
namente,
que e
mbora o paciente seja primário, possua bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, tais condições não são, por si só, suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva
. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condições pessoais favoráveis não garantem, automaticamente, o direito à liberdade provisória, sobretudo, quando há elementos concretos que justifiquem a custódia.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.